Tribunal: TJMT
Processo: 1047769-12.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047769-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MULTIGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 42.501.566/0001-47 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL COMPROVADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÃO POLÍTICA – SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA RATIFICADA.

I – Preliminar de ilegitimidade passiva – rejeição.

O Secretário Adjunto da Receita Pública é autoridade legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, por deter poder hierárquico e competência para revisar e supervisionar atos praticados por unidades subordinadas da Secretaria de Estado de Fazenda (art. 15 do Decreto nº 182/2019 – Regimento Interno da SEFAZ/MT).

Conforme jurisprudência do
STJ
, a autoridade hierarquicamente superior com poder de revisão do ato impugnado é parte legítima para responder no mandamus.

II – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade – rejeição.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar os fundamentos da sentença (art. 1.010, II e III, CPC).

As razões recursais apresentadas pelo Estado de Mato Grosso enfrentam os fundamentos da decisão, especialmente quanto à possibilidade de suspensão preventiva da inscrição estadual com contraditório diferido, permitindo o contraditório e a análise recursal.

Preliminar rejeitada.

III – Mérito – suspensão de inscrição estadual sem prévia defesa – ilegalidade.

A inscrição estadual constitui requisito essencial para o exercício da atividade econômica, sendo indispensável à emissão de notas fiscais e à realização de operações mercantis; sua suspensão impede o funcionamento regular da empresa e configura medida de natureza restritiva.

A suspensão preventiva da inscrição estadual encontra amparo no art. 17-J, §4º, da
Lei Estadual nº 7.098/98
, que admite o contraditório diferido
apenas em situações excepcionais
, quando demonstrado risco concreto e imediato ao erário.

Contudo, a Administração deve comprovar a excepcionalidade da medida e notificar imediatamente o contribuinte, com exposição dos motivos e oportunidade de defesa subsequente.

IV – Violação ao devido processo legal e às garantias constitucionais.

No caso, não houve comprovação de que a impetrante tenha sido previamente notificada ou que a situação se enquadrasse em hipótese excepcional a justificar o contraditório diferido.

A suspensão da inscrição estadual, sem instauração de processo administrativo regular e sem prévia defesa, configura
ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, incisos LIV e LV, da CF).

Ademais, inexiste prova de débito tributário pendente ou de fraude fiscal grave que justificasse a medida extrema, conforme demonstrado por
Certidão Negativa de Débitos Fiscais
e extrato da conta corrente fiscal da impetrante.

V – Sanções políticas e jurisprudência consolidada.

A suspensão arbitrária da inscrição estadual, como forma indireta de coerção ao cumprimento de obrigações tributárias ou acessórias, caracteriza
sanção política
, vedada pelas
Súmulas 70, 323 e 547 do STF
.

A jurisprudência do
STF
e dos
Tribunais Estaduais
tem reiteradamente afastado medidas restritivas que impeçam o exercício da atividade econômica sem prévio devido processo legal.

Somente em hipóteses comprovadamente excepcionais, com demonstração concreta de risco ao erário, admite-se o contraditório diferido – o que não se verifica no presente caso.

VI – Conclusão.

Mantém-se a sentença que concedeu a segurança, anulando o ato administrativo que suspendeu a inscrição estadual da impetrante, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Rejeitadas as preliminares,
nega-se provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso
e, em sede de
remessa necessária, ratifica-se integralmente a sentença
.

Teses firmadas:

1 O Secretário Adjunto da Receita Pública é parte legítima para responder a mandado de segurança quando detém poder hierárquico e revisional sobre o ato impugnado.
2 O contraditório diferido, embora previsto no art. 17-J, §4º, da Lei nº 7.098/98, somente é admissível em situações excepcionais, devidamente comprovadas, sob pena de violação ao devido processo legal.
3 A suspensão de inscrição estadual sem prévio processo administrativo configura sanção política vedada, nos termos das Súmulas 70, 323 e 547 do STF.
4 A adoção de medidas restritivas à atividade econômica deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e livre iniciativa (art. 170 da CF).

Dispositivos legais e súmulas citados:

CF/1988
, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 170.

CPC
, art. 1.010, II e III.

Lei Estadual nº 7.098/98
, art. 17-J, §4º.

Decreto nº 182/2019 (Regimento Interno da SEFAZ/MT)
, art. 15.

Súmulas STF nº 70, 323 e 547.

Precedentes citados:

TJMT
, REEXAME NECESSÁRIO nº 0001666-97.2008.8.11.0026, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 08/10/2019.

TJPA
, Apelação/Remessa Necessária nº 0804907-36.2020.8.14.0028, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 16/06/2025.

TJMG
, Remessa Necessária nº 1000021-07.7564.9/001, Rel. Des. Corrêa Júnior, j. 26/10/2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível e reexame necessário interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por MULTIGRAOS COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

Extrai-se da exordial que a impetrante, ora apelada, ajuizou mandado de segurança contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, alegando que teve sua inscrição estadual suspensa de forma unilateral e arbitrária, sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Sustentou que não possuía débitos tributários pendentes, conforme demonstrado pela Certidão Negativa de Débitos Fiscais e pelo extrato da conta corrente fiscal juntados aos autos, e que a suspensão foi apenas comunicada mediante extrato cadastral, sem prévia instauração de procedimento administrativo regular ou qualquer notificação formal.

Na sentença, o magistrado concedeu a segurança, anulando o ato de suspensão da inscrição estadual da impetrante, por entender que houve violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não foi instaurado procedimento administrativo formal nem concedido prazo para manifestação da parte interessada previamente à suspensão.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega,
preliminarmente
, a ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública, argumentando que o ato impugnado não constitui ato de sua competência, mas sim da Unidade de Inteligência Fiscal e Operações Estratégicas (UIFE).

No mérito
, sustenta a legalidade do ato administrativo, defendendo que a suspensão preventiva da inscrição estadual encontra respaldo na legislação tributária estadual, especificamente no art. 17-J, §4º, da Lei nº 7.098/98, que permite a suspensão de ofício em medida preventiva, com notificação imediata após a suspensão.

Argumenta que não houve exclusão do contraditório, mas apenas seu diferimento para momento posterior, em razão de se tratar de situação excepcional que coloca em risco o erário e de possível cometimento de crimes contra a ordem tributária.

Invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a possibilidade de suspensão preventiva da inscrição estadual com contraditório diferido em casos de fortes indícios de fraude e lesão ao erário.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, denegando a segurança ao
mandamus
.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção da sentença, reafirmando a ilegalidade do ato administrativo por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como a legitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta e reexame necessário pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por MULTIGRAOS COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, para anular o ato de suspensão da inscrição estadual da impetrante, determinando a sua manutenção e a exclusão do nome da empresa do Cadastro de Restrição de Contribuintes (RCP), tornando definitiva a liminar concedida em ID 106410555.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA.

O Estado de Mato Grosso suscita preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública, argumentando que o ato impugnado não constitui ato de sua competência, mas sim da Unidade de Inteligência Fiscal e Operações Estratégicas (UIFE).

Sem muitas elucubrações, a preliminar
não merece acolhimento
. Isto porque, como cediço, em sede de mandado de segurança, a autoridade coatora é aquela que detém poder de decisão sobre o ato impugnado, sendo responsável pela sua prática ou pela ordem para sua execução.

No caso em análise, embora a suspensão da inscrição estadual tenha sido operacionalizada pela Unidade de Inteligência Fiscal e Operações Estratégicas (UIFE), tal unidade está subordinada hierarquicamente à Secretaria Adjunta da Receita Pública, cujo titular possui competência para gerir o sistema tributário estadual, promover o controle e monitoramento da receita pública e promover a fiscalização, conforme estabelecido no art. 15 do Decreto nº 182/2019, que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ).

O Secretário Adjunto da Receita Pública, portanto, é a autoridade superior com poder de revisão dos atos praticados pelos órgãos subordinados, sendo responsável pela política tributária estadual e pela gestão do sistema tributário como um todo. Assim, é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade da autoridade hierarquicamente superior quando esta detém poder de revisão sobre o ato impugnado.
Rejeito
, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

A apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

Como se sabe, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo as razões de fato e de direito que justificam a reforma pretendida, conforme estabelece o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Analisando as razões recursais apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, verifico que, embora em alguns momentos o apelante reproduza argumentos já apresentados nas informações prestadas no mandado de segurança, o recurso contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, especialmente quanto à possibilidade de suspensão preventiva da inscrição estadual com contraditório diferido em casos de fortes indícios de fraude e lesão ao erário, invocando jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

O recurso apresenta fundamentação suficiente para permitir o exercício do contraditório pela parte contrária e a análise pelo órgão julgador, atendendo aos requisitos mínimos de admissibilidade recursal. Não se verifica, portanto, violação ao princípio da dialeticidade que justifique o não conhecimento do recurso.
Rejeito
, assim, a preliminar suscitada pela apelada.

Adentrando ao
meritum causae
, observa-se que a controvérsia central do presente recurso reside na legalidade do ato administrativo que determinou a suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante, ora apelada, sem a prévia instauração de processo administrativo que lhe assegurasse o exercício do contraditório e da ampla defesa.

É consabido que, a inscrição estadual constitui requisito essencial para o exercício da atividade econômica no âmbito estadual, sendo indispensável para a emissão de documentos fiscais e para a realização de operações mercantis. Sua suspensão, portanto, impacta diretamente o funcionamento da empresa, impedindo-a de exercer regularmente suas atividades comerciais.

O Estado de Mato Grosso defende a legalidade da suspensão preventiva da inscrição estadual com base no art. 17-J, §4º, da Lei Estadual nº 7.098/98, que dispõe:

"Art. 17-J. A inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS poderá ser cassada
mediante prévia notificação
, se verificada qualquer das seguintes ocorrências:

[...]

VII - quando comprovado que o contribuinte agiu com dolo, má-fé e/ou fraude na emissão ou registro de documento fiscal, na respectiva escrituração fiscal;

[...]

§4º Nas hipóteses previstas neste artigo, a inscrição estadual poderá, em medida preventiva, ser suspensa de ofício, devendo o contribuinte ser notificado imediatamente após a suspensão, com a motivação do ato."

O dispositivo legal invocado pelo apelante efetivamente prevê a possibilidade de suspensão preventiva da inscrição estadual, determinando que o contribuinte seja notificado imediatamente após a suspensão, com a motivação do ato. Trata-se, portanto, de hipótese de contraditório diferido, em que a manifestação do interessado ocorre após a prática do ato administrativo.

A questão que se coloca é se tal procedimento, com contraditório diferido, é compatível com as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, asseguradas pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, especialmente em se tratando de medida que impacta diretamente o exercício da atividade econômica.

O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, manifestou-se contrariamente à adoção de medidas restritivas ao exercício da atividade econômica como forma de coerção para o cumprimento de obrigações tributárias, conforme se depreende das Súmulas 70, 323 e 547:

"Súmula 70: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo."

"Súmula 323: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos."

"Súmula 547: Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais."

Contudo, é necessário distinguir entre medidas que visam compelir o contribuinte ao pagamento de tributos e medidas preventivas adotadas pela Administração Tributária para evitar fraudes e proteger o erário. Enquanto as primeiras são vedadas pelo ordenamento jurídico, as segundas podem ser admitidas em situações excepcionais, desde que devidamente fundamentadas e proporcionais.

No caso em análise
, o Estado de Mato Grosso alega que a suspensão da inscrição estadual da impetrante foi motivada pela constatação de divergências quantitativas e qualitativas nas operações fiscais da empresa, bem como pela irregularidade cadastral do endereço indicado, que seria exclusivamente residencial, o que configuraria indícios de fraude fiscal.

Ocorre que, embora o apelante alegue a existência de indícios de fraude e lesão ao erário, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a excepcionalidade da situação que justificaria a adoção da medida extrema de suspensão da inscrição estadual sem prévia oportunidade de defesa.
As informações prestadas pela autoridade coatora limitam-se a alegações genéricas sobre possíveis irregularidades, sem apresentar documentação comprobatória que evidencie a gravidade e a urgência da situação
.

Ademais,
a impetrante juntou aos autos Certidão Negativa de Débitos Fiscais e extrato da conta corrente fiscal demonstrando a inexistência de débitos junto ao fisco estadual, o que enfraquece a alegação de risco iminente ao erário que justificaria a medida excepcional
.

É certo que o contraditório diferido pode ser admitido em situações excepcionais, quando a urgência e a gravidade da situação não permitem a prévia manifestação do interessado. No entanto, tal excepcionalidade deve ser devidamente demonstrada pela Administração Pública, com elementos concretos que evidenciem o risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao interesse público.

No caso dos autos,
não há comprovação de que a situação da impetrante se enquadrava nessa excepcionalidade
. Ao contrário, os elementos probatórios apresentados indicam que
a empresa não possuía débitos tributários pendentes e que a suspensão de sua inscrição estadual ocorreu de forma abrupta, sem que lhe fosse oportunizado o exercício prévio do contraditório e da ampla defesa
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, embora reconheça a possibilidade de suspensão preventiva da inscrição estadual em casos excepcionais, exige a demonstração concreta da excepcionalidade da situação e da proporcionalidade da medida. Nesse sentido:

"REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - INCERTEZA QUANTO À DATA DA CIENTIFICAÇÃO DO ATO LESIONADOR DO DIREITO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE - ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE COM EMBASAMENTO NA PORTARIA 114/2002-SEFAZ - INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

[...]

2. Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT.

3 - Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa." (NU 0001666-97.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019).

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial pátrio, como cito:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I . CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a ilegalidade da suspensão da inscrição estadual da impetrante sob o fundamento de que a medida configurava sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada. O ente estatal sustenta que a suspensão decorreu de irregularidades cadastrais, especificamente a ausência de entrega de declarações fiscais (DIEF), e não como meio coercitivo para a cobrança de tributos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão da inscrição estadual da impetrante, motivada pelo descumprimento de obrigação tributária acessória, caracteriza sanção política vedada pela Constituição e pela jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4 . O Estado não pode se valer de medidas coercitivas indiretas, como a suspensão da inscrição estadual, para compelir o contribuinte ao cumprimento de obrigações fiscais, sob pena de violação ao livre exercício da atividade econômica, garantido pelo artigo 170 da Constituição Federal. 5. O Supremo Tribunal Federal, por meio das Súmulas 70, 323 e 547, consolidou o entendimento de que a Administração Pública não pode impor restrições administrativas como forma indireta de cobrança tributária. 6 . Precedentes do Tribunal de Justiça do Pará e de outros tribunais estaduais corroboram a tese de que a suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigação acessória caracteriza sanção e, portanto, medida desproporcional e restritiva, em afronta aos princípios da livre iniciativa e da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A suspensão da inscrição estadual de contribuinte como consequência do descumprimento de obrigação tributária acessória configura sanção política vedada pela Constituição. 2. A Administração Pública não pode utilizar medidas administrativas restritivas para compelir o contribuinte ao cumprimento de obrigações tributárias, sob pena de violação ao princípio da livre iniciativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1026. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJ-PA, AI nº 0805334-54 .2019.8.14.0000, Rel . Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 04/11/2019; TJ-PA, AI nº 0803276-15.2018 .8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22/10/2018; TJ-PA, AI nº 0800692-04.2020.8 .14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22/02/2021. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08049073620208140028 27637676, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 16/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - INSCRIÇÃO ESTADUAL - SUSPENSÃO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA - ATO ABUSIVO - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - VIOLAÇÃO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA - É vedado à Administração Fazendária, com base na existência de pendências fiscais, obstruir o regular desenvolvimento da atividade empresarial do contribuinte - A suspensão da inscrição estadual do contribuinte por descumprimento de obrigação tributária acessória constitui cerceamento da atividade empresarial e atrai o afastamento judicial da ilegalidade - Sentença confirmada na remessa necessária. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000210775649001 MG, Relator.: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2021)

Com efeito, de se concluir que, não há comprovação de que tenha sido oportunizada à impetrante a defesa prévia à suspensão de sua inscrição estadual, nem de que a situação se enquadrava nas hipóteses excepcionais que justificariam o contraditório diferido. A mera alegação de notificação via Domicílio Tributário Eletrônico (DTe) após a suspensão não supre a exigência constitucional do devido processo legal, especialmente considerando o impacto da medida no exercício da atividade econômica da empresa.

Assim, embora a legislação estadual preveja a possibilidade de suspensão preventiva da inscrição estadual, tal medida deve ser aplicada com estrita observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo admissível o contraditório diferido apenas em situações excepcionais, devidamente comprovadas, o que não ocorreu no caso em tela.

Por fim, em reexame necessário, há de se
ratificar
o ato sentencial, pois está em consonância com os princípios constitucionais e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida. Em sede de remessa necessária,
RATIFICO
o ato sentencial nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025